Tribunal: TJMT
Processo: 1008889-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008889-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), DANIELLE ALMEIDA KORMANN - CPF: 951.871.381-20 (AGRAVADO), SUZANE CORREA TEIXEIRA BRITO (AGRAVANTE), MARA CASTILLO VARJÃO (AGRAVANTE), SAMANTHA LÉA DIGNART (AGRAVANTE), ALAN NORD (AGRAVANTE), PAULO SÉRGIO FERREIRA (AGRAVANTE), GISELE MUSSI (AGRAVANTE), DEMARCIO EURIDES GUIMARÃES (AGRAVANTE), RODNEY DOS SANTOS (AGRAVANTE), JANAINA LOETLER DE ALMEIDA (AGRAVANTE), DANIELA SAMPAIO STEINLE (AGRAVANTE), ANDRÉ LUIZ CUIABANO (AGRAVANTE), ELIZABETH HERNANDES DOS SANTOS BONAMIGO (AGRAVANTE), PAULA GONÇALVES BAICERE (AGRAVANTE), ALUIZIO DE AZEVEDO SILVA (AGRAVANTE), ALEXANDRE RECHE CORREA (AGRAVANTE), ROSANA LEITE DE ALMEIDA (AGRAVANTE), RAFAEL COSTA NEVES (AGRAVANTE), SUZANA LATORRACA DO CARMO (AGRAVANTE), TELMA MONTEIRO LIMA RASSI (AGRAVANTE), CLAUDIA CRISTINA MATTIELLO (AGRAVANTE), UMBELIRO CARNEIRO NEVES (AGRAVANTE), ROOSELIANE DE MAGALHÃES LOTTI (AGRAVANTE), WILLIAM DE ALMEIDA (AGRAVANTE), FABIANY MARIA MADE E VELLASCO (AGRAVANTE), EDMAR ROBERTO PRANDINI (AGRAVANTE), DEBORAH CANCELLA PINHEIRO CELENTANO (AGRAVANTE), ANDREIA CAROLINA DOMINGUES MARÇAL (AGRAVANTE), ANDRÉ MARÇAL DE CARVALHO (AGRAVANTE), KELLITON RODRIGUES DE SOUZA (AGRAVANTE), RITA DE CÁSSIA VOLPATO DE CASTILHO (AGRAVANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, negou provimento ao recurso nos termos do voto da 2a vogal, vencida a Relatora.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – CONCURSO PÚBLICO – LITISCONCORTES – ENDEREÇO INFORMADO PELO ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME – OBRIGAÇÃO DO CANDIDATO DE MANTEREM ATUALIZADO OS DADOS NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL DO CERTAME – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR AR E MANDADO JUDICIAL – CARACTERIZAÇÃO DE LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 256, INCISO II, DO CPC/15 - NULIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Obrigação dos candidatos de manterem atualizados os endereços, nos moldes determinados pelo Edital de abertura do certame.

2. À luz do disposto no artigo 256, inciso II, do CPC, perfeitamente possível a citação por edital em razão da não localização dos candidatos aprovados em concurso público, após tentativa de citação por AR e Oficial de Justiça.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Alan Nord e Outros
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 4292-16.2011.811.0006 (Código n. 135683)
, impetrado por
Danielle Almeida Kormann
, indeferiu o pedido de nulidade da citação por edital.

Sustentam os Agravantes, em apertada síntese, que a Agravada impetrou mandado de segurança, objetivando que fosse
determinado
a alteração do gabarito da prova A, questão 11, da alternativa D, para a alternativa B, bem como fosse anulada as questões 18 e 44, da prova A, do concurso público para provimento em cargo efetivo de gestor governamental do Estado de mato Grosso, edital 006/2009 – SAD/MT de 27/07/2009.

Informam que, o Magistrado
a quo
concedeu a liminar para atribuir provisoriamente pontuação das questões 18 a 44 da prova objetiva, com a finalidade de viabilizar a correção da prova dissertativa da Agravada.

Pontuam que, sobreveio a sentença, em que o Magistrado rejeitou a preliminar e concedeu parcialmente a ordem para declarar nula as questões acima mencionadas; todavia, a sentença foi anulada por esta Corte, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem, com a citação de todos os aprovados no concurso público para integrarem o polo passivo do
mandamus.

Relatam que, a Agravada colacionou os endereços dos litisconsortes, sendo procedida a citação por correio e, ainda, por oficial de justiça dos que não foram localizados pelo correio.

Afirmam que, os Agravantes não foram localizados pessoalmente, o Magistrado Singular determinou a citação por edital; porém não ofereceram respostas, razão pela qual foi nomeada a Defensoria Pública, como curadora especial.

Afiançam que, manifestaram nos autos pela nulidade da citação editalícia, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização dos Recorrentes; todavia restou indeferido tal pleito.

Por fim, pugnam para que o recurso seja recebido e provido o recurso, com a finalidade de declarar a nulidade da citação editalícia e de todos os atos processuais posteriores.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

Ante a
ausência de pedido de efeito ativo ou suspensivo no presente recurso, determinei aos Agravados para, querendo, apresentassem resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n.
8654030)
, a Recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 9653963), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Alan Nord e Outros
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 4792-16.2011.811.0006
, impetrado por
Danielle
Almeida Kormann
, indeferiu o pedido de nulidade da citação por edital.

Constata-se dos autos, que a Agravada impetrou mandado de segurança, objetivando que fosse
determinado
a alteração do gabarito da prova A, questão 11, da alternativa D, para a alternativa B, bem como fosse anulada as questões 18 e 44, da prova A, do concurso público para provimento em cargo efetivo de gestor governamental do Estado de mato Grosso, edital 006/2009 – SAD/MT de 27/07/2009.

Denota-se que, o Magistrado
a quo
concedeu a liminar para atribuir provisoriamente pontuação das questões 18 a 44 da prova objetiva, com a finalidade de viabilizar a correção da prova dissertativa da Agravada.

Posteriormente, sobreveio a sentença, em que o Magistrado rejeitou a preliminar e concedeu parcialmente a ordem para declarar nula as questões acima mencionadas; todavia, a sentença foi anulada por esta Corte, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem, para que fosse efetuada a citação de todos os aprovados no concurso público para integrarem o polo passivo do
mandamus,
que no presente caso, incluem-se os Recorrentes.

Em cumprimento a essa determinação, a Agravada colacionou os endereços dos litisconsortes, sendo procedida a citação por correio e, ainda, por oficial de justiça dos que não foram localizados pelo correio.

Constata-se ainda que, os Agravantes não foram localizados pessoalmente, razão pelo qual, o Magistrado Singular determinou a citação por edital; porém não ofereceram respostas, motivo pela qual foi nomeada a Defensoria Pública, como curadora especial.

A Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial para representar os Impetrados, ora Recorrentes, conforme se verifica do ID n.
8304183

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o objetivo do presente Recurso, é a nulidade da citação editalícia dos seus curatelados, alegando que não foram esgotados todos os meios para encontrarem os seus endereços e/ou sua localização, para citação pessoal, o que obsta o exercício do seu direito à defesa.

Verifica-se que, apenas será cabível a citação por edital quando for desconhecida ou incerta a parte requerida, ou na hipótese de se encontrar em lugar ignorado ou inacessível, de acordo com o artigo
257
, do
novo Código de Processo Civil
, vejamos:

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.

É certo que, a citação por edital se constitui modalidade excepcional de citação, devendo ser precedida de tentativas exaustivas para localizar a parte ré.

Diante dos documentos acostados nos autos, reputa-se que não restaram esgotadas as diligências necessárias de modo a autorizar a citação por edital.

Isso porque, não há nos autos indícios de que fora cumprida a condição “esgotar todos os meios” para, só, então, se proceder com a citação via edital.

No caso concreto, o que se observa é que a citação foi realizada por meio de carta de citação, conforme ID nos: 8304161, 8304162, 8304170, 8304170, 8304174 e 8304177; todavia, restaram infrutíferas e sequer houve realização de diligências na busca do endereço dos Recorrentes, como por exemplo,
a
realização de pesquisa nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, entre outros, visando sua localização.

Desse modo, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização dos Impetrados, ora Agravantes.

Esse é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL ANTES DE ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0003579-17.2008.8.05.0274, Relator (a): Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 27/11/2018 )

(TJ-BA - APL: 00035791720088050274, Relator: Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2018). [Destaquei]

MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO PROVIDO.
A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o réu está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da ré.
(Ap 10136/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/3/2017, publicado no DJE 29/3/2017). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGOS 231, I e II, 232 do CPC – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS À CITAÇÃO PESSOAL – INEXISTÊNCIA – NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A citação somente será deferida em sua forma editalícia se esgotadas todas as possibilidades de sua efetivação de forma pessoal. A autora/apelada não esgotou todos os meios necessários para a localização da parte adversa, não havendo o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 231, I e II, do CPC
.
(Ap 116303/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, publicado no DJE 15/2/2017). [Destaquei]

Portanto, não constando dos autos o esgotamento das diligências por parte da Impetrante, ora Agravada, de localizar os Impetrados, patente é a irregularidade da citação por edital, devendo ser decretada a nulidade do ato.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
,
ao recurso interposto por
Alan
Nord e Outros
,
por conseguinte, a
nulo a citação editalícia, determinando o prosseguimento do feito, com intimação da Agravada para providenciar os meios para citação pessoal dos Agravantes.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP - 2a Vogal

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Suzane Correa Teixeira Brito e outros, neste ato representada pela Defensoria Pública, que foi nomeada curadora, em face de Danielle Almeida Kormann, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que rejeitou o pedido de nulidade da citação por edital.

Os recorrentes sustentam que a Impetrante, ora Agravada, não teria tentado localizar os endereços atuais dos litisconsortes, nos termos do art. 256, inciso II, § 3a do CPC.

A Desa. Relatora votou pelo provimento do recurso, acentuando que não foram esgotados todos os meios para a localização dos endereços dos litisconsortes necessários para a citação pessoal, destacando que:

“(...) No caso concreto, o que se observa é que a citação foi realizada por meio de carta de citação, ... todavia, restaram infrutíferas e sequer houve realização de diligências na busca do endereço dos Recorrentes, como por exemplo, a realização diligências na busca do endereço dos Recorrentes, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, entre outros, visando a sua localização.” (sic voto da Relatora)

Da decisão ora atacada, extrai-se que frustrada a tentativa de citação de parte dos litisconsortes por Oficial de Justiça, restou deferido pedido de citação por edital (fl. 720 e 768), realizada conforme fls. 802/803.

Da leitura do Edital 006/2009-SAD de abertura do certame, verifica-se a obrigação dos candidatos manterem atualizados os seus endereços, in verbis:

“21.2 O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone na FUNEMAT, até o resultado final do concurso.

21.3 Após o resultado final e até o prazo de validade do concurso, a comunicação de que trata o subitem anterior deverá ser feita por escrito, mediante preenchimento de formulário específico da Secretaria de Estado de Administração, disponível no endereço eletrônico www.concursos.sad.mt.gov.br que deverá conter: nome completo do candidato, número do documento de identidade, número do CPF, concurso a que concorreu, cargo, endereço completo, telefone e assinatura do candidato, e deverá ser encaminhado à Secretaria de Estado de Administração/Superintendência de Gestão de Pessoas/Coordenadoria de Provimento/Gerência de Recrutamento e Seleção - Centro Político Administrativo - CPA, Palácio Paiaguás, Bloco III, Cuiabá/MT, CEP: 78050-970.

21.4 São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço.”

Nesse sentido, também é a orientação jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO - CONVOCAÇÃO POR TELEGRAMA E PUBLICAÇÃO EM JORNAL OFICIAL - TELEGRAMA NÃO RECEBIDO - ENDEREÇO DESATUALIZADO – OBRIGAÇÃO DA CANDIDATA MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO – PREVISÃO EDITALÍCIA – RECURSO DESPROVIDO, COM O PARECER. O candidato tem a obrigação de manter atualizado o seu endereço junto aos organizadores do concurso público, conforme, aliás, expressamente previsto no edital. Considera-se adimplida a obrigação administrativa com a remessa do telegrama para o endereço indicado pela candidata, ainda que não o tenha recebido em virtude de modificação que não foi comunicada à organização do certame.” (TJ-MS - AI: 14034529620188120000 MS 1403452-96.2018.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 11/07/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. PERDA DE PRAZO. Concurso público para o provimento do cargo de assistente social da Fundação CASA. Candidata aprovada que não compareceu para anuir à vaga. Perda do prazo que culminou na desclassificação. Alegação de não ter sido convocada em tempo para nomeação. Mudança de endereço residencial não informado pela candidata. Descumprimento da obrigação de manter os dados cadastrais atualizados. Ausência de direito líquido e certo. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10281764620198260053 SP 1028176-46.2019.8.26.0053, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 31/10/2013, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/11/2019)

Do caderno processual, extrai-se que a Recorrida, em 29.01.2014 – Id 8304160, quando o concurso ainda estava em plena validade, apresentou os endereços a par das informações lançadas pelos candidatos, junto ao site oficial da Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato e instituição contratada para a realização do concurso público.

Destaca-se, ainda, que as tentativas frustradas de citação por A.R. e/ou Oficial de Justiça ocorreram pelos seguintes motivos: desconhecido, inexistência do número, mudou-se, ou endereço insuficiente.

Dessa forma, considerando
a obrigação do candidato de manter o endereço correto e atualizado
, tenho que suficientes as tentativas de citação por carta e via mandado nos endereços extraídos junto à Secretaria de Administração do Estado e a instituição organizadora do concurso, para autorizar a citação por edital.

Ademais, a determinação de nova tentativa de citação pessoal inviabilizaria a prestação jurisdicional, a par do tempo razoável de duração do processo, em uma demanda que já tramita há mais de 10 (dez) anos, como bem pontuou a douta Procuradoria Geral de Justiça. Vejamos:

“A situação sob análise diz respeito a concurso público realizado há 10 (dez) anos. Ora, não se pode imputar a agravada o ônus de, mesmo depois do decurso de todo o tempo entre a publicação do edital (momento em que os candidatos inseriram seus dados pessoais), até o presente momento, buscar meios para fornecer o endereço dos candidatos. (..)

Nesse contexto, considerando o elevado número de litisconsortes que, naturalmente podem nem mais residir nos endereços informados, a nova tentativa de citação pessoal inviabilizaria a prestação jurisdicional, razão pela qual, se mostrou mais pertinente e razoável a citação por edital, sob pena de comprometimento do andamento da causa

Ademais, conforme consignado pelo Juízo singular: ‘A citação por edital restou deferida uma vez que as tentativas de citação por AR e por Oficial de Justiça restaram infrutíferas, evidenciando a impossibilidade de localização e citação de parte dos litisconsortes, não havendo que se falar no necessário esgotamento de todos os meios possíveis para localizar o endereço dos impetrados’ (id 8304184).”

Feitas essas considerações, pedindo vênia a Desa. Relatora, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

VOTO VOGAL

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

:
Egrégia Câmara:

Pedi vista destes autos, visando ao melhor exame da matéria. Agora, trago-os para julgamento.

Inicialmente, faço um breve histórico dos fatos processuais.

Na hipótese, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora especial de Suzane Corrêa Teixeira Brito e Outros, interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 4792-16.2011.811.0006, Código 135683, rejeitou a preliminar de nulidade da citação, por edital, das partes Agravantes, tidas como litisconsortes necessários da Impetrante, Danielle Almeida Kormann, conforme o trecho do
decisum
agravado, a seguir transcrito:

(...) Desse modo, não havendo vícios, permanece válida a citação realizada por edital, bem como todos os demais atos processuais realizados no feito, de forma que a rejeição da preliminar de nulidade de citação medida que se impõe. Isso posto e por tudo mais que dos autos constam, DECIDO:

a)Indefiro o pleito do Curador Especial;

b)Intime-se o Curador Especial para promover a resposta, após, voltem-me conclusos;

c)As providências. Cumpra-se.. (...)

O fato jurídico-processual revela que
a Agravada impetrou o mandado de segurança de base (id. 8304123), contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso e à Diretoria de Concursos e Vestibulares da Fundação Vunesp, visando à alteração do gabarito da prova A, questão 11, da alternativa “a” para “b”, bem como à anulação das questões 18 e 44 da mesma prova, no que tange ao concurso público para o provimento do cargo efetivo de Gestor Governamental do Estado de Mato Grosso, regulado pelo Edital n. 006/2009 – SAD/MT, de 27/07/2009.

Nota-se que o
writ
, inicialmente, foi protocolizado nesta Segunda Instância, sendo deferida, parcialmente, a liminar mandamental, para atribuir a pontuação inerente às questões citadas à Impetrante, possibilitando que fosse corrigida a sua prova dissertativa (id. 8304143 – págs. 1 a 10), porém, posteriormente, foi declarada a ilegitimidade passiva do aludido Secretário de Estado, declinando-se a competência para o julgamento em favor do Juízo de Primeiro Grau (id. 8304150), que preservou aquele deferimento liminar, a fim de evitar que a prestação jurisdicional se tornasse inócua (id. 830412 – págs. 2 a 4).

Ao se manifestar nos autos, a autoridade impetrada pugnou pela intimação dos concorrentes da Impetrante, em melhor classificação do que a dela naquela primeira fase do certame, a fim de integrarem a lide, como litisconsortes necessários, e, no mérito, pela denegação da ordem (id. 8304148).

Atenta aos precedentes deste Tribunal, a Impetrante se manifestou nos autos de base, requerendo a intimação dos litisconsortes, a fim de que estes integrassem, desde logo, a lide, a fim de evitar prejuízos futuros (id. 8304152 – págs. 6 a 13), o que, a princípio, foi deferido pelo Juízo singular.

Por sua vez, o membro do Ministério Público levantou a preliminar de
perda superveniente do interesse, porquanto, mesmo com a atribuição de pontos, deferida na liminar mandamental, analisada a prova subsequente, a Impetrante não teria auferido pontos suficientes à aprovação, motivo pelo qual manifestou-se favorável ao acolhimento da preliminar de formação de litisconsórcio necessário e, no mérito, opinou pela concessão parcial da segurança, para anular tão somente a questão 44 (ids. 8304152 ao 8304155).

Após, sobreveio sentença, na qual: 1) rejeitada a prejudicial da perda superveniente do interesse, ao fundamento de que a Impetrante seguiu até a fase final do concurso, vindo a alcançar a 66
a
posição classificatória, sendo considerados aprovados até o 45
o
colocado, e classificados aqueles posicionados até a 72
a
colocação; 2) revogada a decisão interlocutória que autorizou a formação de litisconsórcio necessário, ao fundamento de que o chamamento dos concorrentes melhor classificados ocasionaria inúmeras complicações de ordem processual, incompatíveis, inclusive, com a natureza do remédio constitucional; 3) concedida, parcialmente, a ordem, para declarar nulas as questões 18 e 44 da prova objetiva, com a consequente atribuição da pontuação correspondente em favor da impetrante (id. 8304157).

Ocorre que, e reexame necessário (RNS n. 124856/2012), sob a relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, a sentença foi anulada, ao argumento de que necessária a citação de todos os candidatos aprovados naquele concurso público, para integrarem o polo passivo da ação constitucional, tornando os autos ao Juízo de base, para providências e novo julgamento (id. 8304158).

A Agravada apresentou os endereços dos 71 (setenta e um) litisconsortes (id. 8304160), tendo sido efetuada a tentativa de citação por intermédio do correio (ids. 8304161 ao 8304170), quando devolvidos vários Avisos de Recebimento, referentes às tentativas infrutíferas quanto a alguns dos candidatos (ids. 8304171 ao 8304177).

A seguir, realizada a abertura de vista ao Ministério Público, este pugnou pela intimação da Impetrante, a fim de que apresentasse os endereços atualizados (id. 8304179 – pág. 2). Intimada, a Impetrante manifestou-se pela inviabilidade daquela medida, trazendo julgados dos Tribunais Superiores nesse sentido, ao fim, pugnando, ao final, pela citação por Edital (id. 8304181 – págs. 1 a 4).

O Juízo de piso entendeu por bem determinar: 1) a citação por oficial de justiça, daqueles que não se encontravam no endereço ao tempo da primeira tentativa de citação (pelo correio); 2) a intimação da Impetrante a fim de apresentar endereços daqueles que se mudaram, a fim de se permitir a repetição do ato; e, 3) se infrutíferas aquelas medidas, desde já deferiu a citação dos litisconsortes remanescentes por edital (id. 8304181 – pág. 5).

Documentos inerentes à citação por edital constam juntados aos autos sob o id. 8304181 (págs. 6 a 9).

Certificadas as diversas intercorrências, referentes às tentativas de citação dos 71 (setenta e um) litisconsortes (id. 8304183), houve a nomeação da Defensoria Pública, a fim de atuar como curadora especial daqueles que, citados por edital, deixaram de apresentar contestação (id. 8304183).

Intimada da citada designação, a Defensoria Pública pugnou pelo reconhecimento da nulidade da citação por edital, e de todos os atos subsequentes àquele ato, ao fundamento de que não esgotados os meios tendentes à localização da parcela dos litisconsortes, cuja citação por outros modos foi infrutífera (id. 8304183 – págs. 4 a 9).

O pleito da curadora especial foi indeferido pelo Juízo da instância singela (id. 8304184 – págs. 3 a 4), desafiando a interposição deste Agravo de Instrumento.

Sem pedido liminar, os autos seguiram para a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, que, mediante parecer do Douto Procurador da Justiça Flávio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 10102981).

Ao lançar mão do seu voto, a Insigne Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, entendeu por bem dar provimento ao Agravo de Instrumento, para anular
a citação editalícia, determinando o prosseguimento do feito, com a intimação da Agravada, a fim de providenciar os meios para citação pessoal dos Agravantes.

Pediu vista antecipada dos autos a Ilustre Segunda Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, que decidiu pelo desprovimento do Recurso.

Para melhor análise da divergência, pedi vista dos autos.

Como visto, o cerne da questão está em verificar a validade, ou não, da citação, por edital, ocorrida no caso concreto.

Sobre a matéria, imperioso registrar que o Código de Processo Civil, de 2.015, em seu artigo 256, prevê a necessidade do esgotamento das diligências, pelo Juízo, visando à localização da parte,
in verbis
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

O citado dispositivo legal pretende garantir a máxima efetividade do processo, prestigiando, ainda, o princípio da cooperação, previsto no art. 6
o
, do CPC, conforme leciona a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] A redação final deste dispositivo procurou explicitar a cooperação como princípio processual. E não se trata de colaboração no sentido de fornecer informações ou simplesmente não atuar com má-fé: todos -
juízes
, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem estar atentos para efetivamente atuarem
de forma colaborativa uns com os outros para que o processo alcance o seu objetivo.
É preciso haver reciprocidade, o que fica evidenciado pela inclusão da expressão “entre si” no texto deste CPC 6.o” (
in “
Código de Processo Civil Comentado”. 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 218).

Nesse sentido, tem-se posicionado, reiteradamente, este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
AMBIENTAL
– DESMATAMENTO – PRELIMINAR DE N
ULIDADE
DE
CITAÇÃO
EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO CITANDO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 256, § 3o DO CPC/15
– PRINCÍPIOS DA MÚTUA COOPERAÇÃO E MÁXIMA EFETIVIDADE DO PROCESSO – ACOLHIMENTO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGELO - APELO MINISTERIAL PREJUDICADO.
1.Com a inclusão expressa no § 3o do art. 256 do CPC, torna imprescindível o esgotamento das diligências necessárias visando a localização do citando, sob pena de nulificar todo o trâmite processual posterior à
citação

edital
ícia, em decorrência do princípio da cooperação e máxima efetividade do processo. 2.“[...] É pacífico o entendimento, na jurisprudência pátria, de que, para proceder à
citação
por
edital
, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor; não se cumprindo tal exigência, a
nulidade
da
citação
por
edital
é imperiosa. [...]” (Pje 1000601-50.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal). 3. Preliminar de
nulidade
de
citação

edital
ícia acolhido. Provimento do recurso da Defensoria Pública. Apelo ministerial prejudicado.
(N.U 0000925-32.2013.8.11.0107, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/07/2018, publicado no DJE 28/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL – CUMPRIMENTO DO MANDADO EM LOCAL EQUIVOCADO – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE CITANDA – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – PROVIMENTO. A ausência de provas contundentes de que o imóvel onde ocorreu o crime ambiental não pertence à parte recorrente leva a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
. É pacífico o entendimento, na jurisprudência pátria, de que, para proceder à citação por edital, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor; não se cumprindo tal exigência, a nulidade da citação por edital é imperiosa
.

(Pje 1000601-50.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/07/2017, publicado no DJE 17/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CITAÇÃO POR EDITAL
– EMBARGOS MONITÓRIOS – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova de que o réu está nas situações encartadas nos incisos I, II e III do art. 256 do CPC. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da ré
.

(Ap 132030/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/05/2017, publicado no DJE 18/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - NULIDADE DO ATO PROCESSUAL – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. É nula a citação por edital quando não esgotados todos os meios de localização da parte requerida (art. 256, II, § 3o, do CPC/2015).

(Ap 135261/2017, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/12/2017, publicado no DJE 12/12/2017)

Ocorre que, no caso vertente, conforme consignado no relatório, trata-se de um Mandado de Segurança, no qual identificada a necessidade da formação de litisconsórcio necessário, mediante o chamamento dos 71 (setenta e um) candidatos, habilitados para o concurso, juntamente com a Impetrante, para a fase seguinte do certame em referência.

Nota-se que, após a tentativa da citação por intermédio do correio, houve o efetivo cumprimento, inerente a mais de cinquenta por cento dos citandos, porém, alguns Avisos de Recebimento foram devolvidos, sendo repetido o ato, mediante oficial de justiça, em relação àqueles que se encontravam ausentes, e intimada a parte Autora para indicar o endereço atualizado dos demais, ao que atendeu prontamente.

Em uma terceira tentativa, ainda permaneceram infrutíferas as citações dos ora Agravantes, sendo-lhes, desse modo, expedida a citação editalícia aqui impugnada.

Registre-se que, vários dos citandos residem fora de Mato Grosso, tendo tal fato demandado, inclusive, a expedição de carta precatória, conforme se extrai do extrato de andamento processual da ação de base.

Ao sentenciar o
writ
pela primeira vez, no ano de 2011, o Juízo
a quo
vislumbrou os citados percalços, de modo que rejeitou a formação do litisconsórcio, fazendo as seguintes ponderações:

“(...) Nesta senda, para a formação do litisconsórcio passivo necessário é prescindível que a decisão judicial seja uniforme para as partes, pois se assim o fosse estar-se-ia inviabilizando a aglutinação da autoridade coatora e dos litisconsortes, na medida em que os efeitos da decisão não seriam os mesmos para ambos, porque contra o primeiro haveria a determinação para anular as questões objurgadas, enquanto que aos demais acarretaria tão somente a alteração na ordem de classificação do certame.

Afirma-se isso porque falta técnica processual na redação do artigo 47 do Código de Processo Civil quando coloca o litisconsórcio unitário como se fosse necessário. Entretanto é cediço que esta proposição não é verdadeira, pois o litisconsórcio necessário pode assumir a feição de unitário ou simples. Mas o certo é que, se unitária ou não a decisão judicial para as partes, haverá litisconsórcio passivo necessário quando a eficácia do ato judicial depender da citação de todos os sujeitos que estiverem sob seu potencial alcance, sujeitando-se aos seus benefícios e prejuízos.

No entanto, a causa em análise reclama uma solução menos rigorosa, pois a obrigação de formação do litisconsórcio passivo necessário implicaria inúmeras complicações de ordem processual, já que a aglutinação passiva envolveria inúmeras pessoas, o que é absolutamente incompatível com a natureza de remédio constitucional de rápida eficácia da ação do Mandado de Segurança, contrariando-se, outrossim, ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5.o, inciso LXXVIII, da CRFB/88.
(...)”

Com razão, o Juízo sentenciante, ao prever que o litisconsórcio, indicado como necessário para este caso, ocasionaria inúmeros atropelos ao trâmite da ação mandamental, desfigurando, por completo, a sua natureza de medida urgente e, pois, célere.

Concluiu o Juízo, em sua fundamentação:

“(...) Desta forma, embora seja obrigatória a formação do litisconsórcio passivo necessário, quando presentes os seus requisitos, na ação de mandado de segurança, por força da própria lei que o rege, não se pode admiti-lo quando a aglutinação ferir o procedimento dessa ação constitucional, cabendo ao Juiz adaptar o procedimento, de modo a atender à natureza jurídica da ação e da discussão posta à análise do Juízo.

A propósito, eis o entendimento doutrinário acerca do Princípio da Adaptabilidade:

“O princípio da adequação pode ser visualizado, de acordo com a doutrina, em dois momentos: a) o pré-jurídico, legislativo, como informador da produção legislativa do procedimento em abstrato; b) o processual, permitindo ao juiz, no caso concreto, adaptar o procedimento de modo a melhor afeiçoá-lo às peculiaridades da causa.

[...]

Inicialmente, a própria construção do procedimento deve ser feita tendo-se em vista a natureza e as idiossincracias do objeto do processo a que servirá; o legislador deve atentar para estas circunstâncias, pois um procedimento inadequado ao direito material pode importar verdadeira negação da tutela jurisdicional.

[...]

Nada impede, entretanto, antes aconselha, que se possa previamente conferir ao magistrado, como diretor do processo, poderes para conformar o procedimento às peculiaridades do caso concreto, tudo como meio de mais bem tutelar o direito material. Também se deve permitir ao magistrado que corrija o procedimento que se revele inconstitucional, por ferir um direito fundamental, como o contraditório (se um procedimento não previr o contraditório, deve o magistrado determiná-lo, até mesmo ex officio, como forma de efetivação desse direito fundamental). Eis que aparece o princípio da adaptabilidade, elasticidade ou adequação judicial do procedimento.

[...]

A flexibilidade do procedimento às exigências da causa é, então, fundamental para a melhor consecução dos fins do processo.

[...].”

(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 01. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 40/44).

Não obstante toda aquela fundamentação, por ocasião do Reexame Necessário, este Tribunal entendeu de modo diverso e anulou o ato sentencial, tornando os autos à tramitação para a formação do litisconsórcio.

Não é esse o objeto de discussão, mas entendi relevante trazer à luz o fato de que foi antevisto todo este imbróglio, que culminou na excessiva morosidade para a finalização de um Mandado de Segurança, distribuído no ano de 2011, cuja tramitação já se arrasta por 9 (nove) anos, sem sequer ter sido sentenciado, ao passo que o resultado do concurso, do ano de 2009, já fora homologado em 17/03/2011. Ressalte-se que, possivelmente, os autos ainda subirão a este Sodalício, para o Reexame Necessário.

No caso
sub examine
, ao ser deferida a liminar, houve o cuidado com a eventualidade de, em assim não procedendo, causar dano irreparável ou de difícil reparação à parte, haja vista a possibilidade da prestação jurisdicional se tornar inócua, porém, a determinação da formação de litisconsórcio propiciou complexidade a uma ação que deveria ter tido um rito simples, célere.

Por essas razões, entendo relevante analisar, não só a letra fria do artigo 256, do CPC, e respectivos incisos e parágrafos, como, também, os princípios norteadores do remédio constitucional.

Nessa senda, tenho pela necessidade de evitar maiores delongas e complicações a esta lide, sobretudo, porque, dos documentos que instruem o Agravo, conforme narrado, denota-se ter sido envidada uma gama de tentativas de citação pelos meios diversos do edital, remanescendo a menor parte dos litisconsortes sem a cientificação pessoal, cuja defesa há de ser assegurada pela curadoria especial recém-nomeada, de sorte que não vislumbro qualquer nulidade na citação editalícia atinente ao presente caso.

Com efeito, alinhado ao parecer do Nobre Membro do

Parquet
, hei por bem pedir vênia à Insigne Relatora, para acompanhar o voto da Eminente Segunda Vogal, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
a este Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020